Tribunal: TJDFT
Processo: 0704107-86.2024.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. IMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INTERESSE DE AGIR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL. PEDIDO DE ALUGUÉIS. PAGAMENTO EXCLUSIVO DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO. COMPENSAÇÃO ECONÔMICA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A ação proposta busca a extinção de condomínio de bem imóvel por meio da com alienação judicial dos direitos a ele relativos. Contudo, pendente alienação fiduciária, o domínio permanece vinculado ao credor, o que impede a utilização desse tipo de ação para promover a venda forçada (Lei 9.514/1997). Inadequado o provimento pretendido, escorreita a extinção do processo sem análise de mérito nos termos do art. 485, VI do CPC.
2. Enquanto não quitado o financiamento, os litigantes detêm apenas direitos aquisitivos, cuja cessão depende de anuência do credor fiduciário. Não há interesse processual se a via eleita não é apta a produzir o resultado útil almejado.
3. O pedido de pagamento de aluguéis fundamentado no uso exclusivo do imóvel pela apelada deve ser examinado à luz do art. 1.319 do Código Civil e da vedação ao enriquecimento sem causa. Demonstrado que a ocupante assumiu integralmente as prestações do financiamento, encargo comum, forma-se o contrapeso econômico suficiente para afastar a indenização mensal pretendida.
4. Recurso conhecido e não provido.